Tribunal: TJSP
Processo: 2269463-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ACOLHIMENTO. Decisão que acolheu pedido de revogação do benefício de assistência judiciária gratuita de um dos executados, apenas – Existência de elementos a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a manutenção da gratuidade previamente deferida (artigo 98, §§2o e 3o, do CPC/2015) – Decisão mantida.
– Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ACOLHIMENTO. Decisão que acolheu pedido de revogação do benefício de assistência judiciária gratuita de um dos executados, apenas – Existência de elementos a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a manutenção da gratuidade previamente deferida (artigo 98, §§2o e 3o, do CPC/2015) – Decisão mantida.
– Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269463-50.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes TALIANI
DO CARMO ELIAS SANTOS, HENRIQUE ALVES DOS SANTOS, ARIVALDO
FRANCISCO DA SILVA, RICARDO ALEXANDRE GOMES DE SANTANA, LUIZ
ANTONIO DA SILVA, JORGE GOMES FERREIRA JUNIOR, JANE VENTURA DA
SILVA GONÇALO, MARIA APARECIDA DA SILVA MENON, RICARDO GALDINO
DA SILVA e JOÃO EUDES FERREIRA FILHO, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2269463-50.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11678
Voto no 11678
Agravo de Instrumento no 2269463-50.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Luiz Antonio da Silva e outros
Agravada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Thiago Baldani Gomes De Filippo
AGRAVO DE INSTRUMENTO PEDIDO DE REVOGAÇÃO
DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA ACOLHIMENTO. Decisão
que acolheu pedido de revogação do benefício de assistência
judiciária gratuita de um dos executados, apenas Existência de
elementos a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a
manutenção da gratuidade previamente deferida (artigo 98, §§2o e
3o, do CPC/2015) Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto por Luiz Antonio da Silva e outros, contra a r. decisão de fls.
126/127 deste instrumento (fls. 16/17 dos autos originários), que, em cumprimento de
sentença, acolheu pedido de revogação da gratuidade formulado pela Fazenda Pública do
Estado de São Paulo, para revogar o benefício da assistência judiciária gratuita concedida
em favor do executado Luiz Antonio da Silva, apenas.
Alegam os agravantes, em síntese, que “[o] fundamento para
revogação da gratuidade, no entendimento recorrido, s.m.j., equívoco do MMo Juiz a quo,
é que o autor receberia vencimentos suficientes para arcar com o pagamento da
sucumbência. Contudo, acreditam os autores que a r. decisão merece reparo, pois a
remuneração dos agravantes, no valor dos holerites juntados, não é o suficiente para
arcar com as custas processuais, sem prejuízo próprio ou de seus familiares” (fl. 6 sic).
Pretende, assim, o deferimento do efeito suspensivo e,
depois, o provimento do recurso, para “conceder-se aos agravantes a suspensão prevista
no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, com amparo nas declarações de pobreza
anexas” (fl. 17 sic).
Negado o pretendido efeito suspensivo (fls. 130/132); com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2269463-50.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11678
contraminuta (fls. 134/136), os autos tornaram conclusos (fl. 139).
Eis o breve relato.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se, o processo originário, de ação de procedimento
comum movida por servidores públicos estaduais, objetivando o recálculo de seus
vencimentos, para convertê-los conforme determinado no artigo 22 da Lei Federal
8.880/1994, que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema
Monetário Nacional e institui a Unidade Real de Valor (URV). A ação foi julgada
improcedente (sentença fls. 87/96; resultado integralmente mantido pelo acórdão de fls.
97/104), com trânsito em julgado na data de 07.05.2019 (fl. 114). Sobreveio, então, pedido
de revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida (fls. 115/117).
Insurge-se, pois, a parte agravante (executados), contra a
seguinte decisão interlocutória:
“Vistos.
Trata-se de ação de revogação dos benefícios da assistência
judiciária interposta pela Fazenda do Estado, sob a alegação de que, diferentemente do
alegado pelos autores, suas condições vão na contramão das condições de miserabilidade.
Os documentos foram apresentados.
Rege o art. 7o da Lei 1060/50: A parte contrária poderá em
qualquer fase da lide, requerer a revogação dos benefícios da assistência, desde que prove
a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.
Houve manifestação dos impugnados. Alegam que houve
deferimento da gratuidade processual para todos coautores.
A Lei não exige somente a alteração da situação patrimonial,
mas apenas que a gratuidade prevalecerá até o momento em que a parte possa arcar com
suas custas sem o prejuízo de seu sustento.
Pois bem, da análise dos documentos apresentados pela
Fazenda do Estado, chega-se à conclusão de que apenas o coutor Luiz Antônio da Silva
encaixa-se nos termos do alegado pela Fazenda do Estado, auferindo rendimentos
líquidos acima dos R$ 8.298,07. Diante do acima exposto, revogo o benefício da
assistência judiciária única e exclusivamente com relação ao mencionado coautor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2269463-50.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11678
Diga a Fazenda Estadual em termos de prosseguimento,
requerendo, em termos, o quê de direito.
Intime-se.” (fls. 126/127 destaques nossos).
Pois bem.
Passo à apreciação do recurso, independente da realização do
preparo, já que a manutenção da gratuidade de justiça é objeto do próprio agravo (art. 99, §
7o, CPC).
A análise cinge-se, apenas, a verificar se é cabível revogar a
gratuidade de justiça, anteriormente deferida aos autores, ora agravantes (fl. 64), apenas em
relação ao coautor Luiz Antônio da Silva.
Com relação à pretendida revogação de gratuidade, dispõe o
artigo 98, §§2o e 3o, do CPC:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
[...]
§
2o A concessão de gratuidade não afasta a
responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua
sucumbência.
§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de
sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de
exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5
(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da
decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou
de existir a situação de insuficiência de recursos que
justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se,
passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.” (d. n.)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2269463-50.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11678
E, com efeito, compulsando os autos, verifica-se que restou
demonstrada, dentro do prazo de 5 anos do trânsito em julgado (07.05.2019 fl. 114), a
inexistência de situação de insuficiência de recursos, por parte do coautor Luiz Antônio da
Silva, o que enseja a revogação da gratuidade de justiça anteriormente deferida.
Isso porque, conforme alegado pela FESP-exequente (fls. 1/3
dos autos subjacentes) e indicado pelo demonstrativo juntado com a contraminuta
(referente à competência de 10/2019 fl. 137 deste instrumento), o referido coautor aufere,
mensalmente, remuneração no importe de R$ 8.298,07, brutos. Ainda, observa-se, nesse
sentido, que o coautor juntou, no processo originário, um único demonstrativo de
pagamento, datado de 07.10.2014, e, àquela época, já auferia vencimentos no patamar de
R$ 5.612,56, líquidos (fl. 58).
Tais circunstâncias, consideradas em conjunto com o valor da
condenação nos honorários advocatícios sucumbenciais (R$ 2.670,37, considerando-se o
valor individualizado fl. 116), demonstram, suficientemente, que o custeio das despesas
processuais não irá comprometer o sustento próprio ou da família do recorrente, sem
olvidar, ainda, que este não trouxe qualquer elemento em contrário.
Destarte, impõe-se a manutenção da r. decisão agravada, a
fim de revogar a gratuidade previamente concedida, em relação ao coautor Luiz Antônio
da Silva, apenas.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar
que a presente decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem violar a
Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, como
acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator